Tribunal: STF
Processo: HC 84883
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. QUALIFICADORAS. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DE APELAÇÃO. PROVA: EXAME.
I. - Alegação de nulidade da
sentença de pronúncia superada com a decisão condenatória do
Tribunal do Júri, confirmada pela instância recursal.
II. -
Reexame de prova inadmissível em habeas corpus.
III. - H.C.
indeferido.